Tribunal: STF
Processo: ARE 1149683
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. URP. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    I - Apelação interposta à Sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, que julgou Procedente a Pretensão para extinguir Execução de Título Judicial, sob o fundamento de que o Exequente ingressou no Serviço Público Federal após o ano de 1988 e, portanto, não faria jus ao reajuste de 7/30 do percentual de 16,19%, referente à URP de Abril e Maio de 1988. 



    II. Rejeição da preliminar de incompetência absoluta do Juízo sentenciante, uma vez que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral de ser processada perante o mesmo Juízo que decidiu a causa em processo de conhecimento (EDACC 201303991052, HERMAN BENJAMIN, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:17/06/2014; AARESP 201400245378, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:19/05/2014; RESP 200802244991, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:28/10/2010). Ademais, a alegação deveria ter sido realizada na ação de execução, e não nos embargos à execução, meio de defesa do devedor.



    III - A Súmula nº 671, do STF, consagrou o direito ao reajuste em tela, assinalando que ‘os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento’.



    IV - Tratando-se de hipótese em que o ingresso no serviço público deu-se após o ano de 1988, não há diferenças salariais a serem executadas. 



    V - Desprovimento da Apelação”. (eDOC 8, p. 3-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI, do texto constitucional, bem como à Súmula 671/STF. (eDOC 13, p. 17)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, ter havido violação à coisa julgada, pois o acórdão recorrido teria mantido decisão que julgou procedentes embargos à execução opostos pela União e, assim, impediu a execução de sentença proferida em 2007, transitada em julgado em 2011, na qual foi prolatado entendimento no sentido de que trabalhador faria jus à recomposição no percentual de 16,19% com base na URP pertinentes aos meses de abril e maio de 1988.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o julgado no RE 596.663 (eDOC 25, p. 3). Opostos embargos declaratórios pelo recorrente (eDOC 25, p. 11), os embargos foram acolhidos para que o órgão julgador realizasse eventual juízo de retratação quanto à aplicação do tema 494 da repercussão geral (eDOC 25, p. 40).



    O juízo de retratação foi negativo, por considerar-se que a questão tratada nos autos diverge do tema 494 (eDOC 25, p. 47), após, o recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 25, p. 55), e em face dessa decisão o recorrente interpôs o presente agravo (eDOC 25, p. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta ao princípio constitucional da proteção à coisa julgada configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não teria a parte recorrente quanto à existência de violação constitucional. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.686/1988) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente não faz jus ao reajuste de 16,19%, referente à URP de abril a maio de 1988, porque seu ingresso no serviço público teria ocorrido em data posterior a 1998. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Sobre o primeiro mês, abril/88, como bem consignado na sentença, a reposição foi realizada no mês de agosto de 1988, em consonância com o inciso I do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.453/88. Já a URP do mês de maio/88 foi reposta pela Lei nº 7.686/88, oriunda da Medida Provisória nº 20/88, não havendo, portanto, diferença a ser paga aos servidores contemplados com as referidas reposições, o que esvazia a execução proposta. 



    Quanto a esse aspecto, ao julgar os mais diversos precedentes que deram azo à súmula 671, a Corte Constitucional expressamente se manifestou no sentido de que ‘a decisão do STF limitou-se a deferir o pagamento das aludidas parcelas apenas sobre os salários dos meses de abril e maio de 1988, não o havendo estendido (...) aos meses de junho e julho do mesmo ano’ (RE 227.116-3, Min. Ilmar Galvão, 12/5/1998, entre outros). Ora, se a irregularidade não ocasionou repercussões nos dois meses seguintes, também não ocasionou em relação a vencimentos auferidos décadas depois. 



    O Supremo Tribunal Federal, na verdade, esposou a tese de que os servidores teriam direito ao reajuste apenas nos primeiros sete dias trabalhados de abril de 1988, mesmo que isto implicasse a diminuição literal de seus vencimentos. Em outras palavras, a multiplicação pela fração 7/30, prevista da Súmula 671, resultou exatamente no entendimento de que os servidores teriam direito a ganhar mais nos sete primeiros dias do mês, em relação à remuneração do restante do mês. Tal raciocínio ilustra de modo indiscutível que não há como prosperar a alegação de incorporação deste aumento. 



    Diferentemente do que se afirma na apelação, as reposições das URPs de abril e maio de 1988 por meio do Decreto-Lei nº 2.453, de 9/20 10/08/88 e da Medida Provisória nº 20, de 11/11/88, que foi convertida na Lei nº 7.686, de 02/12/88, não foram enfrentadas nos autos da Ação Ordinária n.º 2006.84.00.006224-1, razão pela qual não se pretende, aqui, modificar decisão com trânsito em julgado, mas justamente conferi-la efetividade, pois o título exequendo expressamente atentou para a necessidade de observância à Súmula 671 do STF, a qual, como já exposto, impõe limitações ao direito do servidor.



    Pois bem. Considerando que a decisão executada limitou o pagamento à repercussão financeira nos meses de abril e maio de 1988, de forma não cumulativa, o policial rodoviário federal que ingressou no quadro da Administração após o ano de 1988 (quando ocorreu não só a indevida suspensão da URP como também a reposição do percentual em agosto e novembro daquele ano), não fará jus ao direito conferido pelo título judicial em espeque (...)”. (eDOC 7, p. 39, grifei)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.06.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URP’S ABRIL E MAIO DE 1988. REAJUSTE DE 7/30 DE 16,19%. INCORPORAÇÃO. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 7.686/88. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (ARE 1.096.371 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.02.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. DECRETO-LEI 2.425/1988. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.123.778 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente